Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-50.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000323-50.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PLINIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. VERBAS DECORRENTES DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. RATEIO ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido para obrigar o Município de Itiúba a aplicar 60% dos valores recebidos por meio do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198 – referente a diferenças de repasses do extinto FUNDEF – em rateio entre os profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública municipal, à época do recebimento ou durante o período de competência das verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo do servidor público municipal ao recebimento de percentual (60%) das verbas oriundas de precatório judicial decorrente de diferenças do FUNDEF, a título de rateio entre os profissionais do magistério, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 trata da subvinculação dos recursos anuais e ordinários do FUNDEB/FUNDEF ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, não se aplicando automaticamente às verbas de natureza extraordinária oriundas de precatórios judiciais. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 528/DF, firmou entendimento vinculante no sentido de que os valores recebidos judicialmente a título de complementação do FUNDEF possuem natureza indenizatória e extraordinária, e, por isso, não estão sujeitos à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. A Corte Suprema também assentou que a destinação dessas verbas deve respeitar a vinculação geral à educação, mas não há direito subjetivo ao repasse automático ou rateio em favor de professores, vedando-se a judicialização da sua repartição em desconformidade com a autonomia orçamentária do ente federado. O Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016, que disciplinou a forma de distribuição dos valores do precatório do FUNDEF, assegurando proporcionalidade com base no tempo de serviço, inclusive contemplando servidores inativos, o que é juridicamente admissível. As alegações do apelante sobre supostos pagamentos indevidos e ausência de comprovação de valores carecem de prova concreta nos autos, não sendo demonstrada violação de direito líquido e certo. Não se constatando mácula na forma de aplicação dos recursos nem omissão judicial quanto ao enfrentamento da legislação federal, descabe a intervenção do Poder Judiciário na destinação discricionária da verba pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 não se aplica automaticamente aos valores extraordinários recebidos por precatório judicial decorrente de diferenças do FUNDEF. Os recursos oriundos de precatórios do FUNDEF devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação, segundo critérios definidos pelo ente público, não havendo direito subjetivo ao seu rateio entre profissionais do magistério. É juridicamente possível a inclusão de servidores inativos no rateio de verbas oriundas de diferenças do FUNDEF, desde que relativo ao período em que estavam em efetivo exercício. A existência de lei municipal que regula a distribuição das verbas do FUNDEF/FUNDEB afasta a possibilidade de intervenção judicial, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; Lei nº 11.494/2007, arts. 22, 24; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022, DJe 22.04.2022; TJBA, Apelação nº 8000027-91.2018.8.05.0132, Rel.ª Regina Helena Ramos Reis, publ. 24.04.2024; TJBA, Apelação nº 8000188-59.2019.8.05.0070, Rel.ª Maria da Purificação da Silva, publ. 26.02.2024; TJBA, Apelação nº 8000964-47.2017.8.05.0226, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 31.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000323-50.2017.8.05.0132, em que figura como apelante PLÍNIO SANTOS DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria